Tribunal: TJBA
Processo: 8040718-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040718-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JEFERSON DE OLIVEIRA DIAS

Advogado(s)
:
ADRIANA FERNANDES ABREU

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO DO SUL, TOCANTINS E OESTE DA BAHIA - SICREDI UNIAO MS/TO

Advogado(s)
:
TIAGO DOS REIS FERRO, BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE

ACORDÃO

AGRAVODEINSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE MÚTUO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.
AFASTAMENTO DA MORA CONDICIONADA AO DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS NO MONTANTE INCONTROVERSO. CONTRARIEDADE AO ENTENDIMENTO DO STJ. VALOR INCONTROVERSO QUE DEVERÁ CONTINUAR A SER PAGO NO TEMPO E MODO CONTRATOS (DIRETAMENTE AO CREDOR). DEPÓSITO JUDICIAL DA DIFERENÇA CONTROVERTIDA
.
AGRAVOCONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8040718-14.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
JEFERSON DE OLIVEIRA DIAS

e Agravado

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO DOS
ESTADOS DE MATO GROSSO DO SUL, TOCANTINS E OESTE DA BAHIA - SICREDI UNIAO MS/TO.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso.

Sala das Sessões,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.